Tribunal: TJDFT
Processo: 0755409-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755409-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., R.F.C. ALEXANDRE TELEATENDIMENTO LTDA, EQS TELEATENDIMENTO COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LUZIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 257899952), que, nos autos da ação de indenização por enriquecimento sem causa com pedido de dano moral e tutela de urgência movida em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente no bloqueio de valores nas contas dos agravados. Nas razões recursais (ID 79554359), a agravante sustenta que é idosa, portadora de deficiência e integrante de grupo hipervulnerável. Alega que, após receber ligações oferecendo empréstimo não solicitado, constatou crédito em sua conta e, orientada por suposto preposto do banco, realizou transferências para terceiros acreditando tratar-se de devolução para cancelamento do contrato. Entre 22 e 27 de janeiro de 2025, efetuou nove transferências, totalizando R$ 21.450,00. Posteriormente, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes ao empréstimo fraudulento, alegando ter sido vítima de estelionato e falha na prestação do serviço bancário. Afirma que os descontos comprometem sua subsistência e agravam sua vulnerabilidade. Defende a necessidade do bloqueio imediato dos valores, pois os agravados podem movimentar, ocultar ou sacar recursos, frustrando o resultado útil do processo. Ressalta que tal medida é reversível, atendendo ao disposto no art. 300, § 3o, do CPC. Com base nos argumentos acima sintetizados, requer a concessão da tutela recursal para determinar o bloqueio imediato, via SISBAJUD, com utilização do mecanismo de “teimosinha”, do valor de R$ 21.450,00, nas contas dos agravados ou vinculadas aos seus respectivos CPFs/CNPJs, a fim de assegurar o resultado útil do processo. No mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e conceder a tutela de urgência até o julgamento final da demanda na origem. Dispensada do preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 257899952). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, destaca-se que nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendido, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame casuístico dos referidos requisitos. No caso concreto, não se verificam os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência pretendida. A probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada nesta fase. Embora a agravante alegue hipervulnerabilidade, o que poderia torná-la mais suscetível a fraudes bancárias, os elementos apresentados não justificam a adoção de medidas constritivas contra os agravados apenas com base nos atuais elementos de prova carreados aos autos. A concessão da antecipação da tutela recursal exige demonstração mínima e consistente da fraude perpetrada e do grau de responsabilização de cada um dos agravados por eventuais danos provocados à agravante, o que não se extrai do conjunto fático-probatório coligido à petição inicial. Quanto ao perigo de dano, observa-se que os fatos ocorreram em janeiro de 2025 e a ação foi ajuizada apenas em 25/11/2025 (ID 257857901), circunstância que, como bem apontado pelo Juízo de primeiro grau, reduz a urgência alegada. Além disso, não há indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial, nem sinais de eventual impossibilidade de cumprimento das obrigações caso a pretensão autoral seja julgada procedente. Assim, não há substratos que autorizem a concessão da tutela recursal nesta fase processual. Por oportuno, convém citar precedentes deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutadis, reforçam o posicionamento ora adotado: “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR EM AÇÃO QUE VISA A REPARAÇÃO POR DANO DECORRENTE DE ALEGADA FRAUDE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. NA PARTE CONHECIDA, OS RECURSOS NÃO FORAM PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de bens imóveis e de dinheiro para garantir o pagamento de eventual procedência do pedido de nulidade de contrato de investimento cumulada com pedido de ressarcimento de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são definir se: (i) a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) há excesso na constrição patrimonial imposta; (iii) é possível ampliar o objeto do agravo interno para abranger decisão superveniente; (iv) o bloqueio de valores compromete a atividade empresarial do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve irresignação quanto ao conhecimento parcial do Agravo de Instrumento. O agravo interno não pode ampliar o objeto do agravo de instrumento para abranger decisão superveniente, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e já houve a interposição do Agravo de Instrumento específico. Agravo Interno conhecido em parte. 4. A decisão agravada de origem apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo Tema 339/RG do STF. 5. A tutela de urgência dispensa contraditório prévio, nos termos dos arts. 9o, parágrafo único, inc. I, e do 300 do CPC. 6. O arresto cautelar visa garantir um evento futuro conforme o valor estimado e não se confunde com atos expropriatórios, sendo inaplicáveis os arts. 805 e 835 do CPC. 7. Não se considera comprovada a alegação de suficiência patrimonial, pois a avaliação é documento unilateralmente produzido e não houve a juntada de matrícula dos imóveis para ter conhecimento de possíveis dívidas a eles vinculadas. 8. O fato de que os imóveis estão em nome da pessoa física, infirma a alegação de interferência em atividade empresarial, inexistindo violação à função social da empresa ou violação à livre iniciativa (arts. 1o, IV e 170, caput, da CF). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos em parte. Na parte conhecida, não foram providos. Tese de julgamento: "1. A decisão com fundamentação concisa não é nula. 2. Não se considera comprovada a alegação de suficiência patrimonial, pois a avaliação é documento unilateralmente produzido e não houve a juntada de matrícula dos imóveis para ter conhecimento de possíveis dívidas a eles vinculadas." ______________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, inc. IV, 5o, inc. LV, 93, inc. IX e 170; CPC, arts. 9o, 10, 11, 300, 489, § 1o, 805 e 835. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema/RG 339.” (Acórdão 2038363, 0712404-02.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar na execução de título extrajudicial. 2. A parte agravante alega que a agravada está envolvida em estelionatos e há risco de dilapidação do seu patrimônio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se nos autos se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especificamente o arresto cautelar de veículo da parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tutela de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 5. No caso concreto, a agravante não apresentou provas de que a agravada está dilapidando ou ocultando o seu patrimônio, o que impede o arresto de seu veículo. 6. A decisão que recebeu a execução possui força de certidão, permitindo a averbação no registro do veículo, o que pode presumir fraude à execução em caso de alienação futura. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência, na modalidade de arresto cautelar, exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de provas contundentes de dilapidação ou ocultação de patrimônio pela parte agravada impede a concessão da medida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 828 e 792.” (Acórdão 2010799, 0708648-82.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) Diante de todo o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator